Tribunal: TJES
Processo: 5033658-20.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033658-20.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: SUDACRED - SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5033658-20.2023.8.08.0035

RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO: SOLI DO NASCIMENTO PINTO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGA O AUTOR TER SOFRIDO DESCONTOS INDEVIDOS EM SUA CONTA BANCÁRIA NOS VALORES DE R$ 52,00 (SUDACRED) E R$ 35,00 (FACTA), RESULTANTES DE CONTRATOS QUE NÃO RECONHECE. SOLICITA A ANULAÇÃO DOS CONTRATOS, A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$26.000,00.

SENTENÇA
QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. DETERMINOU A ANULAÇÃO DOS CONTRATOS FIRMADOS COM A FACTA FINANCEIRA E A SUDACRED, ALÉM DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DE R$ 105,00 E R$ 52,00, RESPECTIVAMENTE. CONDENOU AS RÉS A PAGAREM, DE FORMA SOLIDÁRIA, A QUANTIA DE R$3.000,00 DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELA FACTA, NO QUAL SUSCITA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR E DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, DIANTE DA NECESSIDADE EM REALIZAR PERÍCIA TÉCNICA.
NO MÉRITO, ARGUMENTA QUE A DECISÃO DESCONSIDEROU AS PROVAS DE QUE OS CONTRATOS FORAM DEVIDAMENTE FIRMADOS NA MODALIDADE DIGITAL PELO AUTOR. PLEITEIA A REFORMA DA SENTENÇA, SUSTENTANDO A VALIDADE DAS CONTRATAÇÕES E A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.

CONTRARRAZÕES
: O AUTOR NÃO ESTÁ REPRESENTADO POR ADVOGADO, TENDO ELE PRÓPRIO APRESENTADO MANIFESTAÇÃO, ONDE SE REPORTA AOS TERMOS DA SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS.

DAS PRELIMINARES:
DEIXO DE ANALISAR A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA, UMA VEZ QUE FOI DEVIDAMENTE AFASTADA EM SENTENÇA. PROVA DOS AUTOS SUFICIENTE PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO, NA ESTEIRA DAS PREMISSAS FIXADAS PELA JULGADORA A QUO.
NO TOCANTE A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, FUNDADA NA ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE TENTATIVA EXTRAJUDICIAL DE COMPOSIÇÃO DO CONFLITO, OPORTUNO ESCLARECER QUE, APESAR DE RECOMENDÁVEL, A PRÉVIA BUSCA DE SOLUÇÃO CONSENSUAL DO CONFLITO NA VIA ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURA PRESSUPOSTO PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, SOB PENA DE SE RESTRINGIR INDEVIDAMENTE O ACESSO À JUSTIÇA, GARANTIDO CONSTITUCIONALMENTE. ALÉM DISSO, DEPREENDE-SE DA PRÓPRIA DEFESA QUE A PARTE RÉ SE OPÕE ÀS PRETENSÕES DEDUZIDAS PELO REQUERENTE, DE MODO A EVIDENCIAR QUE O PROVIMENTO JURISDICIONAL PERSEGUIDO SE AFIGURA ÚTIL E NECESSÁRIO AOS FINS COLIMADOS. ASSIM, REJEITO A PRELIMINAR.

DA CONCLUSÃO:
APÓS ANÁLISE DETIDA DOS AUTOS, VERIFICA-SE QUE A SENTENÇA FOI PROFERIDA COM BASE EM FUNDAMENTOS SÓLIDOS E COERENTES COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. A FACTA FINANCEIRA S.A. NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR DE FORMA INEQUÍVOCA A REGULARIDADE DOS CONTRATOS. A RECORRENTE NÃO APRESENTOU PROVAS SUFICIENTES QUE COMPROVEM A ANUÊNCIA DO RECORRIDO NOS CONTRATOS QUESTIONADOS. APOSIÇÃO DE "SELFIE" QUE NÃO BASTA PARA CARACTERIZAR MANIFESTAÇÃO DE VONTADE ESPECÍFICA EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DO PACTO IMPUTADO PELO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES CORRETAMENTE DEFERIDA. A SITUAÇÃO NARRADA CONFIGURA O DEVER DE INDENIZAR. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS ARBITRADA NO VALOR DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME
, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO.
CONDENAÇÃO
DA PARTE RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO. EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, DEIXO DE ARBITRAR TENDO EM VISTA QUE A PARTE RECORRIDA NÃO ESTÁ ASSISTIDA POR ADVOGADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)